Tribunal: TJBA
Processo: 8034392-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034392-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZELIA MENDES RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIVIA FERREIRA MARTINS, CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO EM QUE A AUTORA RESIDE. MANUTENÇÃO CORRETIVA DA TUBULAÇÃO NA REGIÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A GRAVIDADE DOS DANOS SOFRIDOS. CONSUMIDORA QUE NÃO POSSUI RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. RESOLUÇÃO AGERSA Nº 02, de 17-07-2017. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE É PROPORCIONAL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8034392-11.2020.8.05.0001, em que é apelante ZELIA MENDES RODRIGUES DOS SANTOS e em que é apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator